Tribunal: TJDFT
Processo: 0714429-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO. ÁREA PÚBLICA DESTINADA A HOSPITAL. OBRAS PÚBLICAS EM ANDAMENTO. TEMPO DA CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMITAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. APARÊNCIA DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Secretário de Estado da Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal responde pela legalidade dos atos praticados em nome da defesa da ordem urbanística do Distrito Federal.
2. O tempo de construção, quando não verificável de plano, é inviável de ser aferido em Mandado de Segurança, o qual é incompatível com a extensa e intensa dilação probatória.
3. A partir dessa realidade, a construção erigida em área pública destinada a construção de hospital público não é passível de regularização, estando ausente, portanto, a prova de qualquer ilegalidade praticada pela autoridade impetrada no exercício do Poder de Polícia Repressivo.
4. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.